Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738684-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA., HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA APELADO: HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA, VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Em suas contrarrazões, VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA suscita preliminares não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 36657231). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária (HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator